Tribunal: TJBA
Processo: 0503596-75.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503596-75.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DAMASCENO LOPES Advogado(s): LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS E O TRABALHO EXERCIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA FINS ACIDENTÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, é indispensável a comprovação do nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional, bem como da incapacidade laborativa, mediante prova técnica idônea. O laudo pericial judicial não identificou nexo causal entre as moléstias diagnosticadas na autora e suas atividades profissionais, tampouco atestou incapacidade laborativa para fins acidentários (ID92071532). Não havendo elementos técnicos que justifiquem a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, a improcedência dos pedidos deve ser mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º 0503596-75.2015.8.05.0039, tendo como Apelante, MARIA JOSE DAMASCENO LOPES, e Apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05